Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-87.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1003523-87.2018.811.0002
Recorrente: JOSÉ ROBERTO BERTASSO e OUTRA
Recorrida: EDNA DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 82303484) interposto por JOSÉ ROBERTO BERTASSO e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 76032951):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSTRUÇÃO – VÍCIOS ESTRUTURAIS – PERÍCIA – LAUDO CONCLUSIVO – IMPUGNAÇÕES IMPROCEDENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO ESCORADA EM LAUDO PERICIAL – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – OBRIGAÇÃO DE REPARO – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – AFASTAMENTO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há que se falar em nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se a decisão proferida, mesmo que sucinta, encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que levaram ao magistrado singular a formar a sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas.
Presentes todos esses requisitos e abordadas as questões relevantes para decisão não há que se falar em nulidade.
A impugnação ao laudo pericial apresentada pela construtora foi apreciada pelo Julgador singular, tanto que determinado o retorno dos autos ao perito, que apresentou laudo complementar, sobre o qual aquela.
Outrossim, o perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julga mais adequados, desde que explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados.
Não há que se falar em nulidade do ato decisório por fundamentação escorada em laudo pericial elaborado em juízo, quando este está bem feito e constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.
Acatar o pedido de nulidade da decisão por considerar uma perícia realizada em juízo inadequada, tornaria o processo mais dispendioso para as partes e atentaria contra os princípios basilares da prestação jurisdicional, tais como a celeridade e a economia processual.
A tese da construtora litigante de que inexistem vícios e má execução no empreendimento, pois os defeitos constatados seriam decorrentes das modificações e alterações realizados pela autora, não se sustenta ao considerar a perícia realizada em juízo, que foi conclusiva ao asseverar a responsabilidade daquela.
O Código de Defesa do Consumidor (arts. 7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado, sendo evidente, portanto, a legitimidade da construtora para responder por cobranças indevidas e demais danos sofridos pelo consumidor.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. (RAC n° 1003523-87.2018.811.0002, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/02/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 81173471.
Os recorrentes sustentam em suas razões, negativa de vigência aos arts. 489, II, § 1o, IV e 1.022, II do CPC, ao argumento de que o Tribunal não apreciou as teses explicitadas pelos recorrentes que ensejariam a anulação do julgado, a saber: “se perícia foi conclusiva ao utilizar o dizer de que ‘tudo indica que a ausência das vergas e contra verga’; se seria possível o Perito, em uma perícia visual, constatar a ausência de vergas e contravergas, barras, diâmetros e comprimento de ferragens em fissuras de 00,04 milímetros, sem utilização de equipamentos de Pacômetro; se a recorrida teria violado os métodos construtivos ao construir o puxadinho sem projeto, sem ART/CREA, sem alvará da prefeitura; se os alegados prejuízos da recorrida decorreram de sua irresponsabilidade, já que bolores e mofos originaram da construção do puxadinho conforme concluído pelo laudo pericial; se a recorrida teria sido a responsável pelo entupimento, desnivelamento e ausência de drenagem da chuva, já que os canos foram obstruídos por material da obra do piso da ampliação dos fundos e houve o prolongamento e desnivelamento do tubo devido a ampliação do puxadinho; se a recorrida assumiu o risco dos danos que alega ter sofrido ao realizar o puxadinho sem o expresso consentimento da Caixa devido o contrato de mutuo de financiamento vedar tal prática; se a recorrida poderia realizar o puxadinho sem o expresso consentimento da Caixa, mesmo estando expressamente vedado pelo contrato de mútuo do Sistema Financeiro de Habitação conforme estabelecido no item 14.1”.
Recurso tempestivo (id. 82319497). Devidamente preparado, conforme Certidão de id. 82324954. Intimada, a recorrida deixou transcorrer o prazo legal, sem oferecer contrarrazões ao recurso (id. 85923958).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
A partir da suposta ofensa aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não teria abordado suficientemente as questões por eles suscitadas nos autos, o que ensejaria a nulidade do julgado amparado por laudo nulo e inconclusivo.
No entanto, do exame do acórdão hostilizado, verifica-se as seguintes ponderações adotadas nas razões de decidir:
“Analisando a sentença recorrida, constata-se que ela não padece de vício de nulidade, porquanto presentes todos os requisitos previstos na norma acima descrita.
Sabe-se que a decisão judicial resulta de um exercício lógico em que premissas e conclusões mantêm vínculos de pertinência e consequência. No caso, o Magistrado de Primeiro Grau ponderou os fatos para a formação de seu convencimento, decidiu dentro dos limites da lide, expôs os fundamentos da decisão e lançou dispositivo resolvendo as matérias debatidas.
Isso porque, em sua fundamentação, o Juízo sentenciante foi claro e taxativo ao exarar que: ‘... a prova pericial nos autos, de forma inconteste, descreve a existência de vários defeitos na construção do imóvel, objeto do litígio...’.
E prossegue:
‘Ainda, o expert, ao responder pergunta da parte requerida, esclareceu que a alteração/modificação do imóvel pela parte não foi a causa determinante dos defeitos encontrados no imóvel.
...
Vê-se, pois, que os defeitos/irregularidades descritos no laudo pericial, com exceção dos pisos, decorrem da maneira como foi executada a construção do imóvel, não estando adstrito ao mau uso do bem pela autora ou pela ampliação/modificação do imóvel’.
Assim, se a sentença preenche os requisitos do art. 489 do CPC e estão presentes, de forma clara e objetiva, as razões que formaram a convicção do julgador, não há que se falar em nulidade como pretende o recorrente.
[...]
Quanto à alegação de nulidade do Laudo Pericial, verifico que esta não merece prosperar, uma vez que analisando a perícia judicial e as razões apresentadas pelos assistentes técnicos da empresa, não verifico, data vênia, a existência de irregularidades capazes de infirmar o laudo oficial, adotado pelo MM. Juízo sentenciante, notadamente por ter o expert consignado, expressamente, que utilizou os preceitos técnicos previstos na Norma Brasileira para Avaliação de Bens da ABNT, NBR o que não foi derruído pela construtora.
Com efeito, não foi apontado pela empresa qualquer dado concreto capaz de macular o laudo do perito do Juízo. Ora, a alegação genérica de que não foi utilizado o instrumento denominado pacômetro não é suficiente para invalidar a conclusão do expert, notadamente por não ter havido indicação precisa das aventadas irregularidades.
Lado outro, ainda que os assistentes técnicos da construtora apresentem entendimento distintos daqueles apontados pelo perito oficial para a valoração do dos defeitos e danos, tal circunstância não é suficiente para afastar a confiabilidade da prova judicialmente produzida. Isso porque, a meu sentir, o perito explicou de forma clara e coerente a metodologia por ele empregada, além de se tratar de profissional imparcial, de confiança do Juízo.
O simples fato de o laudo oficial ter chegado a entendimento divergente ao apurado pelos assistentes técnicos da construtora não o enfraquece, tampouco indica parcialidade do expert.
O perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julgue mais adequado, desde que motive e explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados, o que foi adequadamente demonstrado na perícia realizada no processo.
Desse modo, verifico que a perícia concluiu com êxito pela existência de defeitos construtivos, impondo-se a manutenção do decisum guerreado.
A respeito da tese dos apelantes de que inexistem vícios e má execução na construção, pois os defeitos constatados seriam decorrentes das modificações/alterações realizadas pela autora, não se sustenta ao se considerar a perícia realizada em Juízo, de ID. 65147029 e seguintes, que foi conclusiva ao asseverar a sua responsabilidade”. (grifei).
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos art. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Interpretação de cláusula contratual e reexame de matéria fática (Súmulas 05 e 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível que se interprete cláusulas contratuais e reexamine matéria fático-probatória, ante o teor das Súmulas 05 e 07 do STJ:
“Súmula 05/STJ. A simples interpretação de cláusula contratual não enseja recurso especial”.
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Tem-se que as razões recursais demonstram o nítido interesse dos recorrentes em reverter o julgado ao seu favor, em especial diante da alegação de que restaram omissas algumas questões por eles suscitadas a respeito da inconclusividade do laudo pericial, o que ensejaria, em seu entender, a nulidade do julgado, a saber:
“se perícia foi conclusiva ao utilizar o dizer de que ‘tudo indica que a ausência das vergas e contra verga’; se seria possível o Perito, em uma perícia visual, constatar a ausência de vergas e contravergas, barras, diâmetros e comprimento de ferragens em fissuras de 00,04 milímetros, sem utilização de equipamentos de Pacômetro; se a recorrida teria violado os métodos construtivos ao construir o puxadinho sem projeto, sem ART/CREA, sem alvará da prefeitura; se os alegados prejuízos da recorrida decorreram de sua irresponsabilidade, já que bolores e mofos originaram da construção do puxadinho conforme concluído pelo laudo pericial; se a recorrida teria sido a responsável pelo entupimento, desnivelamento e ausência de drenagem da chuva, já que os canos foram obstruídos por material da obra do piso da ampliação dos fundos e houve o prolongamento e desnivelamento do tubo devido a ampliação do puxadinho; se a recorrida assumiu o risco dos danos que alega ter sofrido ao realizar o puxadinho sem o expresso consentimento da Caixa devido o contrato de mutuo de financiamento vedar tal prática; se a recorrida poderia realizar o puxadinho sem o expresso consentimento da Caixa, mesmo estando expressamente vedado pelo contrato de mútuo do Sistema Financeiro de Habitação conforme estabelecido no item 14.1”.
Colhe-se do acórdão a conclusão no sentido de que o perito explicou de forma clara e coerente a metodologia por ele empregada, se tratando de profissional imparcial e de confiança do Juízo e que os trabalhos pericias foram concluídos a contento, consignando a existência de defeitos construtivos. A propósito:
“A respeito da tese dos apelantes de que inexistem vícios e má execução na construção, pois os defeitos constatados seriam decorrentes das modificações/alterações realizadas pela autora, não se sustenta ao se considerar a perícia realizada em Juízo, de ID. 65147029 e seguintes, que foi conclusiva ao asseverar a sua responsabilidade, conforme segue:
‘Muro – narra que o problema detectado no muro é o de não haver a calha do tipo pingadeira em chapa de aço galvanizado que, impede a infiltração de águas que ele recebe, caracterizando vícios construtivos aparentes.
Trincas e fissuras – Quarto 01, há uma trinca proveniente da não execução da verga e contraverga de concreto, bem como na cozinha há trinca pela não execução de verga em concreto, na sala também pela ausência de verga, no quarto 02 pela ausência de pilar no canto.
Cobertura – Ausência de Cumeeira em concreto, bem como que os rufos em aço galvanizados não estão instalados corretamente.
Forro em PVC - Em alguns pontos, devido a má execução, estão soltos, abaulados e com pontos de vazamento devido falhas na cobertura.
Pisos – má qualidade do material fornecido para a execução da obra.
Caixa de Passagem – Necessária a construção de uma caixa de gordura.
...
b) Se os defeitos apontados no imóvel são originários de construção ou de alteração/modificação promovida pela autora no imóvel.
Resposta do Perito: Tais defeitos apontados nos autos no imóvel, não são pelas modificações ocorridas pela autora. As trincas e fissuras, vergas e contravergas, forro de PVC e caixa de passagem, são devidos a execução. O revestimento cerâmico, da fábrica e, ampliação de responsabilidade do requerente.”
Assim, não há que se falar em inexistência de vícios ou má execução no empreendimento por parte da autora, sendo ela responsável pela ocorrência destes e, consequentemente, da sua correção e ao pagamento dos danos materiais comprovados nos autos” (grifei)
Assim, rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular da Súmula 07/STJ.
A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO FUNDADA EM VÍCIOS E DEFEITOS DE CONSTRUÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CONCLUSÃO PERICIAL DETALHADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. A Corte de origem, analisando o laudo pericial apresentado, concluiu que não existia dificuldade de compreensão das respostas técnicas que o perito deu aos quesitos apresentados, sendo desnecessária a realização de audiência para esclarecimentos. A alteração de tal conclusão, amparada na conclusão minudente do laudo pericial que detalha os vícios de construção apresentados, demandaria, necessariamente, o revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 53.760/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. em 09/05/2017, DJe 24/05/2017)” (grifei).
Outrossim, verificar se “a recorrida poderia realizar o puxadinho, mesmo estando expressamente vedado pelo contrato de mútuo do Sistema Financeiro de Habitação, conforme estabelecido no item 14.1” importaria em simples análise de cláusula contratual, o que esbarra no óbice da Súmula 05/STJ.
Diante desse quadro, fica insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal, razão pela qual o presente recurso também não comporta o juízo positivo de admissibilidade quanto a alegada negativa de vigência aos arts. 489 § 1°, IV e 1.022, II, do CPC.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça